Tribunal: TJDFT
Processo: 0753772-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753772-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: MILTON NUNES DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos, Processo no 0750499-35.2024.8.07.0001, acolheu a exceção de incompetência e declinou o feito para a Justiça do Trabalho. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de ação indenizatória movida por CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. – ELETROBRAS ELETRONORTE em desfavor de MILTON NUNES DA SILVA FILHO. Alega, em síntese, que contratou empresa de auditoria externa e essa constatou que, enquanto exercia cargo de direção, o requerido autuou para possibilitar e/ou facilitar a aprovação de renegociações suspeitas. Requer a condenação do réu ao pagamento de todos os prejuízos causados em decorrência das renegociações suspeitas. O requerido foi citado e apresentou contestação, na qual alega que era empregado celetista da autora e que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento do processo. O requerido foi intimado e juntou documentos a fim de comprovar a relação de emprego. A autora se manifestou, defendendo a competência da justiça comum, ao fundamento de que busca condenação com fundamento na responsabilidade civil pela prática de atos ilícitos. Decido. As partes não controvertem quando ao regime jurídico celetista. O requerido juntou documentos comprovando a relação empregatícia, dos quais constam contrato de trabalho, carteira de trabalho e contracheques. A autora não impugnou os documentos nem negou a relação de trabalho. Estabelece a Constituição Federal: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho; Com a ampliação da competência da justiça laboral operado pela EC n°45/2004, essa passou a ser competente para o processamento e julgamento das ações de indenização por danos de ordem moral e material. Os danos alegados na petição inicial decorrem da relação de trabalho havida entre autora e réu. A autora alega na petição inicial que o requerido teria descumprido regras estabelecidas pelo obreiro ao possibilitar e/ou facilitar a aprovação de renegociações que entende suspeitas. O cumprimento dos deveres do requerido enquanto empregado dizem respeito à relação de trabalho. Os atos foram, em tese, praticados pelo requerido enquanto empregado da parte autora. De modos que a responsabilidade civil do empregado pelos danos materiais alegados deve ser objeto de análise na justiça competente, cabendo ao juízo do trabalho aplicar regras e princípios próprios da justiça especializada, as quais visam, como é sabido, a resguardar os direitos da parte hipossuficiente da relação contratual. O processamento do feito no juízo comum viola a regra protetiva estabelecida pela Constituição Federal, na medida em que as regras protetivas específicas da justiça especial não serão aqui observadas. Diante disso, acolho a exceção de incompetência, dou-me por incompetente e determino a distribuição do processo a uma das Varas do Trabalho de Brasília. Ficam as partes intimadas. (ID. 79170867) Alega a agravante em suas razões recursais (ID. 79164953), o cabimento do recurso e a competência da Justiça Comum. Afirma a existência de prevenção com o agravo de instrumento no 0708928-53.2025.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0751483-19.2024.8.07.0001, o qual é conexo à demanda originária, que foi julgado pela 1a Turma Cível deste Tribunal, sob a relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes. Requer à distribuição dos autos àquela c. Turma. Defende que a pretensão indenizatória se funda na responsabilidade civil do agravado, ex-Superintendente da área de comercialização da Companhia, pela prática de atos ilícitos (arts. 186 e 927 do Código Civil) no âmbito de complexas relações comerciais (renegociação de contratos de energia), extrapolando a mera relação laboral. Sustenta que busca a reparação de prejuízos que não têm relação direta com o vínculo empregatício anteriormente mantido com o agravado, mas sim com um esquema de fraude que contou com a participação de diversos agentes internos e externos, dentre os quais o agravado, que permitiu a renegociação abrupta de dezenas de contratos de comercialização de energia, em curto espaço de tempo, com impactos negativos multibilionários para o agravante. Requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido, ID. 79171273. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à alegação de prevenção: Requer a agravante a distribuição do presente recurso à 1a Turma Cível, sob a relatoria do i. Des. Romulo de Araujo Mendes, sob a alegação da existência de prevenção com o agravo de instrumento 0708928-53.2025.8.07.00009, interposto contra decisão proferida nos autos do processo no 0751483-19.2024.8.07.0001, que seria conexo à demanda originária. Em que pesem as alegações da agravante, sua pretensão não merece prosperar. No que concerne à conexão e à prevenção, o Código de Processo Civil dispõe que: (...) Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (...) Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. (...) Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o , ao juízo prevento. (...) Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. No presente caso, não há que se falar em conexão ou prevenção, tendo em vista que o recurso ao qual a parte agravante se refere foi julgado em junho de 2025, e, em 18/07/2025, o processo foi baixado e arquivado definitivamente. Desse modo, não há risco de prolação de decisões conflitantes, o recurso subsequente não foi interposto no mesmo processo, e não há comprovação de fato de que o i. Desembargador seja prevento para a causa em análise. Assim, nos termos do §1o, do artigo 55 do CPC, fica afastada a necessidade de reunião dos processos. Ante o exposto, indefiro o pedido de redistribuição do presente recurso. Do pedido de efeito suspensivo: O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No caso concreto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) milita em favor da agravante. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou jurisprudência no sentido de que a competência para julgar ações de ressarcimento por danos materiais movidas por empregador contra ex-empregado, quando a causa de pedir se baseia em atos ilícitos de natureza civil (infração a deveres societários e de probidade na gestão), é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho. A incidência da Justiça especializada (art. 114, VI, da CF) é restrita às demandas que encontram seu fundamento material e imediato na relação de trabalho, o que não se confunde com a responsabilidade civil por atos de gestão ou dolo na administração. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EX-EMPREGADORA CONTRA EX-EMPREGADOS E TERCEIROS. ALEGADAS FRAUDES COMETIDAS POR EX-EMPREGADOS EM CONLUIO COM FORNECEDORES. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES COMERCIAIS SOBRE AS DE TRABALHO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Na hipótese, embora os fatos tenham-se passado durante a existência de relação de trabalho entre a promovente da ação de indenização por danos materiais e parte dos réus, os ex-gerentes, não traz a demanda a debate nenhuma conduta diretamente oriunda propriamente da relação de trabalho ou decorrente desta. Trata, sim, da ocorrência de atuações dolosas, criminosas mesmo, em que os réus se teriam articulado para desviar recursos da autora para si, no âmbito imediato de relações comerciais entre a sociedade empresária vítima e fornecedores, sendo os prejuízos decorrentes imediatamente dessas relações comerciais e apenas mediatamente das relações de trabalho, meramente instrumentais. 2. Nesse contexto, tem-se a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a pretensão indenizatória. 3. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Comum. (CC n. 166.857/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/6/2020.) (negritei) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização proposta por empregador para reparar desfalque praticado por empregado. Competência da Justiça do Estado. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista - SP. (CC n. 39.440/SP, relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 27/8/2003, DJ de 15/12/2003, p. 176.) O caso em tela versa sobre a reparação de prejuízos causados por um alegado esquema de fraude envolvendo renegociações de contratos de vulto no mercado de energia, com violação de deveres de compliance e estatutários. O nexo causal primário, portanto, não é o contrato de trabalho, mas o ato ilícito civil (arts. 186 e 927 do CC) e a falha no dever fiduciário de gestão, o que atrai a competência da Justiça Comum. Nesse sentido, em sede de cognição sumária, depreende-se que o declínio de competência para a Justiça do Trabalho mostra-se, em tese, contrário ao entendimento do STJ. O perigo de dano (periculum in mora), por sua vez, também está presente. A remessa imediata dos autos ao Juízo do Trabalho para processamento e eventual instrução sob rito que se julgar futuramente inadequado ou incompetente resultará no desperdício de atos processuais e tempo jurisdicional, além do risco de decretação de nulidade processual ab initio, ferindo os princípios da economia e da celeridade. A suspensão da eficácia da decisão recorrida evita a ocorrência desse prejuízo processual grave e irreversível. Desse modo, estando configurados os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada e determinar a permanência dos autos no Juízo da 16a Vara Cível de Brasília até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda do objeto do recurso. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital